Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736498-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DENISE FERNANDES BARBOSA (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715404-87.2024.8.07.0018, determinou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0706916-66.2025.8.07.0000. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 21/07/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 24/07/2025, sendo publicada no dia 25/07/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 28/07/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 18/08/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 29/08/2025. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Nesse ponto, é importante mencionar que a agravante apresentou pedido de reconsideração em 03/08/2025 (ID 245048422, na origem). O juízo de origem deu vista ao DF, contudo, ao final manteve o mesmo teor da decisão anterior, ou seja, o processo ficará suspenso até a o trânsito em julgado. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora